Tribunal: TJES
Processo: 5005397-80.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005397-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PALOMA RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL EVIDENCIADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
FIXADO (R$ 3.000,00) E DA EQUIVOCADA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.584,28).
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005397-80.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: PALOMA RIBEIRO DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9822359).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o bloqueio foi legal, de acordo com expressa previsão contratual (indícios de irregularidades);
c)
que não houve falha na prestação de serviços, agindo no exercício regular de seu direito;
d)
que a manutenção do bloqueio foi decorrente da inércia da recorrida em não promover os esclarecimentos pertinentes;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não bloqueio indevido da conta bancária da parte recorrida e se tal situação gera o direito à indenização por danos materiais e morais.

De acordo com a narrativa constante dos autos, verifico que a conta bancária da recorrida junto à parte recorrente foi bloqueada por suspeita de fraude, o que impossibilitou a realização de transações e acesso ao montante disponível em sua conta.

Entrementes, em que pese a possibilidade de bloqueio de conta por suspeita de irregularidade, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço na manutenção prolongada do indigitado bloqueio
.

Com efeito, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] além do banco ter realizado o bloqueio
sem a prévia comunicação do cliente
, o manteve por longo período de tempo sem que houvesse nenhuma medida concreta de autoridade competente que permitisse a sua manutenção, o que caracteriza, ao menos em um juízo provisório típico das tutelas de urgência, falha na prestação do serviço”
(
sic
– ID 9822352, negritei).

Além do mais, ainda que haja autorização legal para efetivo bloqueio de conta bancária por razões de segurança para coibição de eventuais fraudes, não foi apresentado/comprovado justo motivo para realização do indigitado bloqueio pelo recorrente, o que reforça a falha na prestação de serviços por parte deste.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Bloqueio e cancelamento de conta corrente. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
Bloqueio preventivo deflagrado por suspeita de fraude. Inexistência de qualquer comprovação de apuração de fraude, atuação conforme as regras do BACEN ou mesmo de comunicação do autor sobre o processo investigativo. Indevido o bloqueio. Falha na prestação do serviço.
Conta bancária somente foi liberada após a prolação da sentença. Danos morais configurados. Quantum fixado em R$ 5.000,00 adequado às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação do verbete sumular nº 343 do TJRJ. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 08285741220228190038 202300118509, Relator: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 09/05/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 19/05/2023)

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar o desbloqueio da conta bancária da recorrida, confirmando, em definitivo, a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, a reparação de tais prejuízos surge na medida em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar valores de sua conta.

Ora, tratando-se de serviço essencial, resta patente o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, porquanto a simples alegação de segurança desta, no intento de evitar possíveis fraudes, não confere discricionariedade em efetuar bloqueio de valores por tempo demasiado.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais, entendo a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença (com a fixação no valor de R$ 6.000,00), enquanto que, na fundamentação do
decisum,
foi estabelecido no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que entendo suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico.

Finalizando, também ocorreu erro material na sentença de 1º grau, no tocante à condenação da parte recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.584,28 (um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), pois não há qualquer pedido condenatório nesse sentido na petição inicial, cujo equívoco ocorreu somente na parte dispositiva da sentença.

Assim, entendo que a sentença deve ser alterada apenas para correção dos alegados erros materiais, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para correção dos apontados erros materiais, para:

a)

AFASTAR
a condenação da parte recorrente ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 1.584,28 (um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos);

b)

REDUZIR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)